Tribunal: TJMT
Processo: 1003941-73.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003941-73.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MIRACI DA SILVA AGUIAR - CPF: 103.125.951-15 (APELANTE), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR - CPF: 384.491.531-15 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), GEORGIA FAJURI - CPF: 287.663.298-50 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELENE GUIA DA SILVA AGUIAR - CPF: 384.491.531-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL – MUNICÍPIO – GRAVAME EM IMÓVEL – EXECUÇÃO PRETÉRITA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ATO ILÍCITO POR PARTE DO ENTE MUNICIPAL – INEXISTÊNCIA DO NEXO CAUSAL – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 –

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do ente estatal por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência, o dano e o nexo causal entre ambos (STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, ausente a comprovação de nexo causal entre o alegado dano e a conduta do Município, alinhado ao fato de que não foi demonstrado que o ente público deu causa ao gravame no imóvel reclamado, mostra-se inviável a pretensão de indenização por danos materiais e morais.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por
Miraci da Silva Aguiar
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública de Cuiabá, que em ação obrigação de fazer c/c pedidos indenizatórios e tutela antecipada, proposta em face do
Município de Cuiabá
, julgou improcedentes os pedidos formulados, concernentes em reconhecimento de ilegalidade na determinação pelo ente municipal de dois gravames na margem da matrícula n. 23.941 do 2º Serviço Notarial e Registral de Cuiabá, um de penhora datado de 22.06.1982 proveniente do processo n. 784/81, e outro de arresto datado de 11.10.1984 proveniente do processo n. 3.418/81.

Em suas razões recursais, a apelante revolve a matéria alegada na inicial e, se contraponto aos fundamentos da sentença, diz que esta deve ser nula porque no caso há de ser reconhecida a responsabilidade objetiva do estado por seus atos e omissões.

Argumenta, ainda, o apelante, que a sentença também deve ser nula porque não enfrentou todos os argumentos deduzidos no processo, referindo-se à existência de provas dos gravames que pairam sobre a propriedade do um imóvel urbano – objeto da demanda.

Por fim, pede seja provido o recurso, para julgar procedentes os pedidos formulados na inicial.

O Município apelado apresentou contrarrazões ao recurso, oportunidade na qual rechaça os argumentos apresentados e pede o desprovimento do apelo (Id. 187071159).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça disse não haver interesse público a justificar a intervenção ministerial (Id n. 190117175)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A apelante propôs ação originária – obrigação de fazer, c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, em face do Município de Cuiabá, alegando que sofreu gravames indevidos sobre o seu imóvel, originados de processos de execução movidos pelo Município de Cuiabá.

Narrou que o imóvel em questão foi havido por ela e sua filha, após partilha de bens do Espólio de Aprígio de Souza Aguiar, e, muito embora tenha tentando resolver administrativamente o problema, pois pretendia obter financiamento imobiliário, não obteve êxito. Destacou a inexistência de qualquer pendência tributária incidente sobre o imóvel e, em razão do ocorrido, pediu a condenação do Município ao pagamento de danos materiais pela contratação de advogado e pela impossibilidade de contratação de empréstimo bancário, bem como pelo pagamento de danos morais no valor de 60 salários mínimos.

O pedido, entretanto, foi indeferido, ao argumento de que:

“(...)
em análise das provas colacionadas aos autos,
entendo que
não há provas suficientes da suposta realização de constrição patrimonial o que indispensável para o reconhecimento do referido direito.
(...)
(destaquei)

Irresignada com a sentença, a autora, ora apelante, opôs embargos declaratórios, que foram rejeitados.

Pois bem.

De plano, importa ressaltar que, embora a apelante tenha arguido a nulidade da sentença, ao traçar seus argumentos, evidentemente que a insurgência é matéria de mérito e, neste contexto será analisada.

Observa-se que a improcedência da demanda se deu assentada na ausência de prova do ato ilícito por parte do Município apelado.

Com efeito, a apelante pretendeu atribuir a responsabilidade dos gravames feitos em seu imóvel, ao Município, porque este teria demandado contra si em executivo fiscal, causando o gravame ao seu imóvel. No entanto, realmente, não há a comprovação de qualquer ilicitude praticada, ação ou omissão, causadora de prejuízos à apelante, por parte do Município.

A despeito de imputar ao Município conduta ilícita, calcada no indevido gravame, não lograram provar, porquanto sequer instruíram a ação com a cópia das execuções em que ordenados os gravames, ônus que lhe competia nos termos do art. 373, I, CPC.

Além do mais, fora expedido ofício ao Diretor do Foro, solicitando-se remessa de cópia integral dos aludidos processos, mas não houve resposta, conforme se infere da certidão de Id 21604941. Não bastasse, verifica-se que o Diretor do Foro da Capital, por meio de decisão proferida em processo administrativo, deferiu o pedido de desarquivamento dos processos que, após a realização de buscas, foram localizados no Arquivo Público, no entanto, o desarquivamento não foi realizado em razão da ausência do pagamento das custas pela autora, ora apelante.

As provas que a apelante alega serem suficientes para provar a responsabilidade do Município na obrigação buscada, é apenas a certidão de inexistência de débito tributário sobre os imóveis e a origem do gravame. Ou seja, elementos desconexos que, por si sós, não fazem prova da ilicitude a ser atribuída ao ente Muncipal.

O que se aparenta é que, tomando conhecimento das execuções, a apelante ajuizou a demanda contra o Município, amparada no fato de referidos processos terem sido promovidos pelo Ente Fazendário, mas tal fato não é suficiente para imputar ao ente a responsabilidade pretendida.

Outrossim, os reclamados gravames foram levados a efeito no curso de processos de execução, logo, decorrente de decisão judicial, cuja ilegalidade em momento algum foi comprovada pela apelante.

Aliás, até mesmo a baixa no gravame não é obrigação imposta ao ente Municipal. Todas as obrigações que busca a apelante sejam impostas, dependem da comprovação do nexo causal; dependem, outrossim, de demonstrar inequivocadamente, quem é o responsável pelo alegado prejuízo.

Ademais, em casos tais, ao contrário do que sustenta a apelante, a situação é regida pela responsabilidade subjetiva, como já assentado pelo STJ, ao dizer que “
no caso de ato omissivo praticado pelo Estado, por serviço que não funcionou ou funcionou de forma tardia ou ineficaz, deve-se enquadrar a responsabilidade estatal como subjetiva, mormente não ter sido o autor do dano, sendo necessário, para tanto, a comprovação do comportamento ilícito praticado pela Administração Pública
”
. (REsp 684.906/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/05/2006, DJ 25/05/2006, p. 161) (destaquei).

Na hipótese, o dever de indenizar surge diante da presença dos seguintes elementos:
conduta ilícita, existência de dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.
Para que haja responsabilidade do Município, necessário nos termos do §6º, do artigo 37 da Constituição Federal que além da prova do dano esteja presente o nexo de causalidade. O que não ficou provado.

Assim orienta a jurisprudência, senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA -RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO - ATO OMISSIVO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA - MORTE DE FUNCIONÁRIA TÉCNICA DE INFERMAGEM QUE CONTRAIU O VIRÚS DA COVID 19 - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

A responsabilidade do Estado pela reparação de danos causados por ato ilícito é subjetiva, sendo necessária a comprovação do fato, do dano, da culpa e do nexo de causalidade
. A responsabilização do Município pela morte de funcionária em razão da contaminação pelo coronavírus dependia da comprovação de sua negligência no fornecimento de equipamentos necessários à prevenção da COVID/19 e da omissão na adoção de outras medidas preventivas, no ambiente de trabalho. Assim, se a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu de demonstrar a existência do fato constitutivo de seu alegado direito, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido.
(N.U 1001791-95.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 12/08/2024) (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIDORA PÚBLICA –
RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO POR OMISSÃO – DOENÇA OCUPACIONAL – NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO COMPROVADAS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a responsabilidade civil do Estado por conduta omissiva é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018).

2. Nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, de modo que, ausente a comprovação de nexo causal entre a patologia incapacitante e o trabalho desempenhado pela servidora, alinhado ao fato de que não foi demonstrado que o ente público deixou de adotar medidas preventivas para o seu desenvolvimento ou agravamento, mostra-se inviável a pretensão de indenização por danos morais. 3. Sentença mantida. Recurso não provido.

(N.U 0002200-21.2010.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2024, Publicado no DJE 18/07/2024) (destaquei)

Não demonstrados, pois, os elementos a configurar a responsabilidade subjetiva do Município apelante, sobretudo diante da escassez de provas do ato ilícito, não merece qualquer reparo a sentença recorrida.

Isso posto,
nego provimento ao recurso
, para manter a sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024